Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702451-70.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA APELADO: TEREZA MARIA BEZERRA SILVA TORRES, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, objetivando a reforma da sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer no 0702451-70.2023.8.07.0004, movida por Tereza Maria Bezerra Silva Torres, em desfavor da Apelante, julgou procedentes os pedidos, “para confirmar a tutela provisória de urgência e condenar a requerida em obrigação de fazer, consistente na cobertura integral do tratamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal), conforme prescrito pela médica assistente do autor” (ID 60899668 - Pág. 7). Razões da Apelação (ID 60899692 - Pág. 1/24). Contrarrazões ao recurso, nas quais a apelada argui a ausência de comprovante do pagamento de preparo recursal, e contrapõe-se aos fundamentos de mérito (ID 60899693 - Pág. 1/12). Despacho de minha lavra, do seguinte teor: “Verifica-se a ausência de comprovante do preparo recursal. Dessa forma, determino a intimação de UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, para que colacione os autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cópia do comprovante de pagamento do preparo recursal” (ID 61381003). Certidão da Secretaria da egrégia 8a Turma Cível, do seguinte teor: “Certifico e dou fé que em 29 de julho de 2024 decorreu o prazo para a parte UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, referente a Decisão/Despacho/Mandado (ID 61381003) (ID 62234983). É o relato do necessário. DECIDO. Verifica-se, a mais não poder, que em obediência a uma das principais inovações do Código de Processo Civil de 2015, qual seja, o princípio da primazia da decisão de mérito, plasmado no parágrafo único, do artigo 932, daquele Diploma, este Relator intimou o recorrente (ID 61381003) a fim de que o mesmo corrigisse a falha processual relativa à ausência de comprovante de pagamento do preparo recursal Entretanto, mesmo intimado (ID 61381003), o apelante não anexou o comprovante do pagamento do preparo ou apresentou qualquer justificativa quanto ao não atendimento do que ordenado (ID 62234983). Logo, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, decreto a deserção do presente recurso. Isto posto, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO Desembargador José Firmo Reis Soub Relator